Tribunal: TJMT
Processo: 1040477-96.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040477-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZINETE RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 777.388.611-34 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE negativaçÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
- PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163484962, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 341,14 (trezentos e quarenta e um reais e quatorze centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (43 STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por centro) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 163484926), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 341,14 (trezentos e quarenta e um reais e quatorze centavos)
,
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas telas sistêmicas,
que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
23/06/2021
), já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência
,

conforme se vê da consulta e histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUZINETE RODRIGUES CAVALCANTE

DATA NASCIMENTO: 19/03/1977

CPF: 777.388.611-34

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: OMEGA DORNIER - FLAMBOYANT

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 09/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: R0001097564/5

VALOR: 286,00

DATA INCLUSAO: 08/10/2021

* CREDOR: OMEGA DORNIER - FLAMBOYANT

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 09/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: R0001097564/4

VALOR: 286,00

DATA INCLUSAO: 08/10/2021

* CREDOR: OMEGA DORNIER - FLAMBOYANT

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 09/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: R0001097564/6

VALOR: 286,00

DATA INCLUSAO: 08/10/2021

* CREDOR: MOREIRA CARD

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 15/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 124738/177574

VALOR: 2.440,00

DATA INCLUSAO: 02/07/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: MOREIRA ADMINISTRADORA DE CARTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 62 3257-1615

DATA VENCIMENTO: 15/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 124738/177574

VALOR: 2.440,00

DATA INCLUSAO: 02/07/2021

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005096196351646

VALOR: 341,14

DATA INCLUSAO: 23/06/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

ENDEREÇO: RUA 8, 624

BAIRRO: SETOR OESTE

CIDADE: GOIANIA / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.309.143.981-11

05/06/2023 16:48:50-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 05 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623007557

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
77738861134

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 77738861134:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000438400510329 09/04/2018 13/07/2018 23/07/2018 25/07/2018 153,83

Empresa

RIACHUELO/L/39-GOIANIA CAMP/GO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02039887717 10/09/2018 19/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 189,10

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000438400510329 08/08/2018 25/10/2018 04/11/2018 31/10/2018 § 229,97

Empresa

BV FINANCEIRA/CARTOES DE CREDITO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10010000102002371667 25/10/2018 15/11/2018 25/11/2018 30/11/2018 2.099,35

Empresa

MULTIPLA DISTRIBUIDORA E COMERCI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

66121551 07/01/2019 28/01/2019 07/02/2019 01/02/2019 § 338,03

Empresa

MULTIPLA DISTRIBUIDORA E COMERCI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

65238872 21/01/2019 11/02/2019 21/02/2019 20/03/2019 588,97

Empresa

PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0 11/01/2019 11/02/2019 21/02/2019 27/03/2019 313,53

Empresa

MULTIPLA DISTRIBUIDORA E COMERCI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

66121552 06/02/2019 26/02/2019 08/03/2019 11/08/2020 338,03

Empresa

BV FINANCEIRA/CARTOES DE CREDITO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10010000102002371667 25/02/2019 19/03/2019 29/03/2019 26/03/2019 § 3.687,95

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12053000219405 13/03/2019 12/04/2019 22/04/2019 16/04/2019 § 23.660,00

Empresa

PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0 11/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 15/06/2019 232,29

Empresa

BV FINANCEIRA/CARTOES DE CREDITO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10010000102002371667 25/04/2019 16/05/2019 26/05/2019 21/07/2020 665,04

Empresa

RIACHUELO/L/39-GOIANIA CAMP/GO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B77738861134 10/04/2019 23/05/2019 07/06/2019 26/11/2019 811,46

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12053000219405 13/05/2019 12/06/2019 22/06/2019 04/07/2019 21.840,00

Empresa

CASA BAHIA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

21138800140447 12/05/2019 03/07/2019 15/07/2019 04/10/2019 494,80

Empresa

CASA BAHIA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

21173300144610 24/05/2019 15/07/2019 27/07/2019 10/08/2019 828,32

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12053000219405 13/08/2019 13/09/2019 23/09/2019 03/10/2019 19.110,00

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12053000219405 13/10/2019 13/11/2019 23/11/2019 11/12/2019 17.290,00

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102039887717 10/04/2019 27/11/2019 27/11/2019 09/08/2020 811,46

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12053000219405 13/11/2019 16/12/2019 26/12/2019 28/02/2020 16.380,00

Empresa

FIC/OPERACOES COBRANDED DA FIC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005040642020000 20/11/2019 19/12/2019 29/12/2019 21/02/2020 437,40

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12053000219405 13/02/2020 16/03/2020 26/03/2020 29/04/2022 T 13.650,00

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE02032130054048 26/03/2020 14/04/2020 28/04/2020 16/06/2020 1.362,50

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE02032130054048 10/08/2020 25/08/2020 07/09/2020 22/03/2022 1.793,78

§ - Não disponibilizado para consulta

T - Houve transferência entre códigos

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 05/06/2023 às 16:48:25

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 341,14 (trezentos e quarenta e um reais e quatorze centavos)
,
julgando
improcedente
o pedido contraposto.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023